Tribunal: CARF
Processo: 10435.720558/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720558/2013-81
ACÓRDÃO
2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADELMO DUARTE RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/
reparatória dos rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com
habitualidade, constituem eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito
de incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para excluir a multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720558/2013-81
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Adelmo Duarte Ribeiro em face do
Acórdão no 10-57.736, proferido pela 4a Turma da DRJ/POA em 18/01/2017, que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário lançado no Auto de Infração referente
a Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, anos-calendário 2008, 2009 e 2010.
O procedimento fiscal foi instaurado mediante MPF no 04.1.02.00-2012-00167-6,
para verificar possível omissão de rendimentos tributáveis declarados indevidamente como
isentos e não-tributáveis.
Em 08/03/2013, foi lavrado Auto de Infração apurando imposto no valor de R$
19.033,81, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos recebidos da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco a título de
“ajuda de custo”.
A fiscalização constatou que o contribuinte, na condição de Deputado Estadual da
Assembleia Legislativa de Pernambuco, recebeu nos anos-calendário 2008, 2009 e 2010 valores a
título de “ajuda de custo”, que foram declarados como rendimentos isentos e não-tributáveis,
conforme abaixo:

Conforme Resolução no 905/2008 (Regimento Interno da ALEPE), artigos 43 a 45, a
“ajuda de custo” é definida como compensação de despesas imprescindíveis ao comparecimento à
Sessão Legislativa Ordinária, paga em duas parcelas (início e final de cada sessão legislativa), sendo
a segunda parcela condicionada ao comparecimento a 2/3 das reuniões legislativas ordinárias.
Segundo a fiscalização: os valores são fixos e iguais para todos os beneficiários; não
há comprovação de reembolso de despesas específicas; os pagamentos têm habitualidade anual; e
os valores não são verbas indenizatórias e representam acréscimo patrimonial.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/POA em 18/01/2017, que manteve integralmente o crédito tributário. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720558/2013-81
3
Ano-calendário: 2008,2009,2010
SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. APURAÇÃO DEFINITIVA. BENEFICIÁRIO DO
RENDIMENTO.
O sujeito passivo da relação jurídico-tributária é o contribuinte, obrigado a
informar todos os rendimentos quando da apuração definitiva do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, independentemente de ter havido a
retenção do imposto por antecipação, cuja responsabilidade é da fonte pagadora.
NATUREZA INDENIZATÓRIA NÃO COMPROVADA. TRIBUTAÇÃO.
Não logrando o contribuinte comprovar a natureza indenizatória/reparatória dos
rendimentos recebidos a título de ajuda de custo paga com habitualidade,
constituem eles acréscimo patrimonial incluído no âmbito de incidência do
imposto de renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE
MORA.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o sujeito passivo interpôs o presente recurso voluntário em
12/07/2018, alegando o seguinte: afastamento da multa de ofício por erro escusável (uma vez que
o contribuinte acompanhou a orientação da fonte pagadora) e que a rubrica ‘ajuda de custo’ teria
natureza indenizatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende integralmente aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72. Assim, o recurso voluntário deve ser
conhecido.
2. Mérito
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720558/2013-81
4
A controvérsia reside em definir se os valores recebidos a título de "ajuda de custo"
configuram rendimento tributável ou possuem natureza indenizatória.
O art. 43 do CTN estabelece como fato gerador do imposto de renda a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. O § 1o do
dispositivo, inserido pela LC 104/2001, determina que a incidência independe da denominação da
receita ou do rendimento.
Aplicável o princípio da primazia da substância sobre a forma. A natureza tributária
da verba não se define pelo rótulo que lhe atribui a fonte pagadora, mas por sua essência
econômica.
A isenção para ajuda de custo está prevista no art. 6o, XX, da Lei 7.713/88, aplicável
apenas quando destinada “a atender às despesas com transporte, frete e locomoção do
beneficiado e seus familiares, em caso de remoção de um município para outro, sujeita à
comprovação posterior pelo contribuinte”.
A interpretação de normas isentivas é “literal” (art. 111, II, do CTN). Não cabe ao
intérprete ampliar benefícios fiscais além das hipóteses expressamente previstas.
Nesse ponto, cumpre destacar os dispositivos pertinentes da Resolução ALEPE no
905/2008:
Art. 41 - O subsídio, remuneração mensal correspondente à efetiva participação
do Deputado nas reuniões da Assembléia, é devido desde a posse, ao Deputado.
Art. 43 - Considera-se ajuda de custo a compensação de despesas imprescindíveis
ao comparecimento à Sessão Legislativa Ordinária.
Art. 44 - O pagamento da ajuda de custo, no valor do subsídio, será feito em duas
parcelas, no início e no final de cada Sessão Legislativa Ordinária.
Art. 45 - Somente receberá a segunda parcela da ajuda de custo o Deputado que
houver comparecido a dois terços das Reuniões Legislativas Ordinárias.
O art. 41 deixa claro que o subsídio já remunera a participação do deputado nas
reuniões da Assembléia. É a contraprestação pelo exercício regular do mandato, pela atividade
legislativa ordinária.
O art. 43, por sua vez, cria uma ajuda de custo alegadamente destinada a
compensar despesas para comparecer à mesma Sessão Legislativa Ordinária já remunerada pelo
subsídio.
Ora, se o parlamentar já recebe subsídio pela participação nas sessões ordinárias,
qual seria a natureza indenizatória de verba adicional paga pela mesma finalidade? Trata-se, na
verdade, de complementação remuneratória disfarçada sob nomenclatura de indenização.
A Sessão Legislativa Ordinária é a atividade regular, habitual, própria do mandato
parlamentar. Não se confunde com sessão extraordinária, realizada fora do calendário normal,
que pode eventualmente gerar despesas imprevistas.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720558/2013-81
5
O precedente do STJ invocado pelo recorrente refere-se justamente a ajuda de
custo para sessão extraordinária.
Não é o caso dos autos. Aqui, a verba destina-se às sessões ordinárias – que é,
como adiantado, atividade legislativa rotineira que constitui o próprio objeto do mandato e
motivo do pagamento do subsídio.
Ademais, a sistemática de pagamento reforça a natureza remuneratória da rubrica
em questão:
a) Valores fixos e uniformes: A ajuda de custo equivale ao subsídio, sendo
idêntica para todos os parlamentares, independentemente das despesas de cada
um;
b) Habitualidade: Pagamento sistemático em duas parcelas anuais, no início e no
final de cada sessão legislativa;
c) Ausência de especificação: O regimento não delimita quais despesas seriam
“imprescindíveis ao comparecimento”;
d) Inexigibilidade de comprovação: Não há prestação de contas ou demonstração
dos gastos;
e) Pagamento automático: A primeira parcela independe de qualquer condição; a
segunda apenas exige comparecimento mínimo.
Por fim, vale notar que a Súmula CARF no 87 não se aplica ao caso. Referida súmula
trata de “auxílio de gabinete e hospedagem”, verbas de natureza diversa, destinadas a custear
despesas específicas da estrutura de apoio parlamentar. Mesmo assim, ressalva a súmula que a
isenção não prevalece quando a fiscalização apura utilização em benefício próprio.
No presente caso, não é possível verificar a efetiva destinação dos recursos, a até
porque não há qualquer controle pela fonte pagadora.
Em conclusão, o recorrente recebe subsídio para participar das sessões legislativas
ordinárias (art. 41) e recebe, adicionalmente, “ajuda de custo” no mesmo valor do subsídio,
alegadamente para custear despesas dessa mesma participação (art. 43). Trata-se de evidente
verba remuneratória.
A denominação “ajuda de custo” não altera a realidade econômica: acréscimo
patrimonial decorrente do exercício de mandato parlamentar, portanto, renda tributável nos
termos do art. 43, I, do CTN.
Quanto à multa de ofício, assiste razão ao recorrente.
A Súmula CARF no 73 estabelece:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.626 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720558/2013-81
6
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Dos comprovantes de rendimentos acostados às fls. 23/31, verifica-se que a ALEPE
classificou as ajudas de custo como rendimentos isentos e não tributáveis, informação que foi
reproduzida pelo contribuinte em suas declarações de ajuste anual.
Portanto, deve ser excluída a multa de ofício do lançamento.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a
multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 160
DF CARF MF
Original